Tribunal: TJDFT
Processo: 0008787-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008787-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID. 66820493, o exequente informou estar ciente do ofício da COORPRE de ID. 66174602, relacionado ao precatório no 0725809-76.2023.8.07.0000, e requereu a extinção da presente execução em relação aos créditos de APARECIDA CORREIA D ALMEIDA. Instado, o Distrito Federal manifestou ciência no ID. 67176956. Conforme decisão de ID. 53725543, restava apenas a quitação relativa ao requisitório de APARECIDA CORREIA D ALMEIDA. Satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução em relação à APARECIDA CORREIA D ALMEIDA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Às partes, para ciência da decisão. Após o trânsito da decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR